Tribunal: TCU
Processo: 006.721/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas por empresa nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada, de forma apartada do processo TC Processo 010.816/2017-8 , para apurar a ocorrência de fraudes praticadas pela Construtora Andrade Gutierrez S.A. (atual Andrade Gutierrez Engenharia S.A.) nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, a apreciação da participação da Construtora Andrade Gutierrez S.A. nas fraudes ocorridas nas licitações do Comperj para a construção e montagem das Unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC), de Coqueamento Retardado (UCR) e de Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT), até a demonstração de que a sociedade empresarial cumpriu suas obrigações no Acordo de Leniência firmado com o Ministério Público Federal (MPF), no Acordo de Leniência firmado conjuntamente com a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria-Geral da União (CGU), e no Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC) firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); 9.2. suspender a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, com relação aos fatos designados em análise neste processo, até que haja manifestação dos órgãos signatários dos acordos de colaboração especificados no item anterior quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pela Construtora Andrade Gutierrez S.A., com fulcro no art. 7o, inciso V, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. determinar à SeinfraOperações que: 9.3.1. promova o acompanhamento periódico dos atos processuais relativos aos compromissos designados no subitem 9.1, realizando as diligências que entender cabíveis junto aos órgãos competentes; 9.3.2. promova a imediata instrução da matéria, caso não mais subsistam as condições para o sobrestamento do presente processo; 9.4. notificar a responsável, a Petrobras, o sucessor da Força Tarefa da Operação Lava Jato do MPF no Paraná, o juiz titular da 13a Vara Federal de Curitiba, o Cade, a CGU, e a AGU sobre esta deliberação.